Tribunal: TJDFT
Processo: 0006320-73.1995.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA.
1. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN.
2. Não sendo localizados bens da devedora, o processo fica suspenso por um ano, durante o qual também não corre a prescrição. Porém, transcorrido o interstício anual sem que sejam localizados bens penhoráveis, inicia-se o prazo de cinco anos da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei de Execução Fiscal e da Súmula 314 do STJ.
3. A suspensão do processo por um ano é automática, computando-se a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização dos bens da executada, assim como o início do prazo da prescrição, conforme orientação do STJ, definida no julgamento do REsp 1.340.553, submetido ao rito do recurso repetitivo.
4. Havendo a citação e a realização de diligência com o fim de penhorar bens da executada sido efetivadas antes do transcurso de 05 (cinco) anos da constituição do crédito tributário, não há se cogitar de morosidade do Judiciário para afastar a consumação da prescrição, ocasionada pela inércia do exequente fazendário em impulsionar o processo executivo.
5. Negou-se provimento ao recurso.